Tribunal: STF
Processo: ARE 785838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 14.8.2014. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280.



    1. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo, pois, ser garantida a irredutibilidade dos vencimentos. 



    2. Em relação à inobservância da garantia da irredutibilidade dos proventos, divergir desse entendimento demandaria o exame da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental improvido.